Tribunal: TJDFT
Processo: 0737058-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737058-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELLY APARECIDA CARPANEDA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por NELLY APARECIDA CARPANEDA DO NASCIMENTO em face de BANCO BMG S.A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, subsidiariamente, conversão em contrato de empréstimo consignado convencional, bem como a condenação do réu para restituir em dobro o valor cobrado em excesso e para compensar o dano moral. O Juízo Oitava Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a autora interpôs Apelação, pugnando, dentre outros, pelo envio, mensal, das faturas à residência da autora, para que o pagamento ocorra da maneira que melhor lhe aprouver. Roga, ainda, seja recalculada a dívida com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN, devendo haver apuração do débito e, em caso positivo, determinado o termo final para pagamento da dívida. Analisando os autos, verifica-se que as questões acima não foram postas ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Ademais, pugna a parte apelada, no bojo das contrarrazões, seja a parte autora intimada para confirmar a contratação do seu advogado e ratificar o ajuizamento da presente ação, promovendo-se o sobrestamento do feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) a parte apelante acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal e supressão de instância; (ii) a parte apelada acerca de eventual não conhecimento do pedido feito no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024 15:28:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador